Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713208-91.2017.8.07.0018 RECORRENTE: FCG - COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 14855793 e 14855801, admitiu o recurso especial interposto por FCG – COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS LTDA, e inadmitiu o manejado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, respectivamente, situação última de ensejou a apresentação de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 29055195 – p. 10/11), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo de FCG – COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS LTDA permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao recurso da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, o Min. Relator consignou que “3. A admissão de Recurso Especial como representativo da controvérsia impõe o sobrestamento dos autos do processo em que foram interpostos recursos na origem, cuja matéria se identifique com o tema afetado, para que, uma vez concluído o julgamento nesta Corte, seja o inconformismo apreciado na forma do art. 1.040 do Código Fux.”. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014